Tribunal: TJES
Processo: 5001778-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1778
-
23
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

EMBDO:
GE
RSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADO
S –
ANÁLISE SEGUNDO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO RECURSO
- RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A despeito da invocação dos artigos pela parte,
esta não edificou o conteúdo probatório que alega ser suficiente a reforma da decisão combatida
.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a
ele
provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001778-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
AGRAVADO: GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1778
-
23
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

EMBDO:
GE
RSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser sanada
suposta
a omissão pertinente a
legitimidade da PETROBRÁS em figurar no processo, posto que a parte recorrida assinala suposto ilícito contratual nos autos que tramitam em primeiro grau.

Afirma que há precedente vinculativo sobre o tema, quando o autor menciona a existência de relação contratual adjetivada de ilícita, como no presente caso. Que o Acórdão incorreu em omissão quanto ao julgado, uma
vez que tal decisão julgou o litígio em descompasso com os comandos do art. 202 da CRFB/88, art. 31, caput do Dec. n.º 81.240/78, os artigos 18 e 31 da LC. n.º 109/01 (que revogou a Lei n.º 6.435/77), como o Estatuto Petros em seus artigos 7º, §º1, e 12, determinam a necessidade de formação paritária do custeio, ou seja, contribuição da patrocinadora e do mantenedor beneficiário para formação do fundo que possibilitará o pagamento da suplementação, além dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria discutida nestes autos.

Devidamente intimada a parte embargada não se manifestou.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES,
2
5
de
janeiro
de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1778
-
23
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

EMBDO:
GE
RSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser sanada
suposta
a omissão pertinente a
legitimidade da PETROBRAS em figurar no processo, posto que a parte recorrida assinala suposto ilícito contratual nos autos que tramitam em primeiro grau.

Afirma que há precedente vinculativo sobre o tema, quando o autor menciona a existência de relação contratual adjetivada de ilícita, como no presente caso. Que o Acórdão incorreu em omissão quanto ao julgado, uma
vez que tal decisão julgou o litígio em descompasso com os comandos do art. 202 da CRFB/88, art. 31, caput do Dec. n.º 81.240/78, os artigos 18 e 31 da LC. n.º 109/01 (que revogou a Lei n.º 6.435/77), como o Estatuto Petros em seus artigos 7º, §º1, e 12, determinam a necessidade de formação paritária do custeio, ou seja, contribuição da patrocinadora e do mantenedor beneficiário para formação do fundo que possibilitará o pagamento da suplementação, além dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria discutida nestes autos.

Eminentes pares, após observar os termos do julgamento ora adjetivado de omisso, entendo que a pretensão se destina a rever julgamento através de uma nova ótica, subsumindo-se a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento.

O acórdão, mantendo a decisão orquestrada em sede de primeiro grau, assim fixou:

A primeira atrelada a análise contextualizada empreendida pelo magistrado singular que,
de posse dos autos
, empreendeu a compreensão sistemática dos documentos, bem como das alegações ventiladas e que, ao final, entendeu que não há nenhuma diferença do caso em julgamento com o precedente eleito na decisão como quer fazer crer a recorrente.

Ora, a recorrente aduz que não pode colacionar a integridade dos autos, embora afirme que a decisão deva ser revista sem que, contudo, possa afirmar qual é a extensão e profundidade do contexto que apresenta como hábil.

Neste sentido, entendo por preponderante o processo intelectivo do magistrado singular que, como dito, de posse dos autos, afirmou que o caso amolda-se ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Neste compasso, considerei a fase processual na qual se encontra o processo originário, eis que houve um retorno dos autos à fase saneadora, quando, então, ainda cabível a ampliação subjetiva da lide, conforme entendimento externado reiteradamente por esta corte.

Eminentes pares. A alegação de omissão ventilada pela recorrente não se sustenta diante da sua própria construção probatória arquitetada nos autos e que não municiou esta corte com substrato probatório suficiente a amparar as alegações que formulou.

Neste sentido, a decisão englobou a pretensão da recorrente, mas fixou entendimento diverso, coerente com aquele que foi estabelecido pelo magistrado singular que, de posse da integralidade dos autos, também não acolheu o pleito de formação de litisconsórcio.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1778
-
23
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

EMBDO:
GE
RSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADO
S –
ANÁLISE SEGUNDO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO RECURSO
- RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A despeito da invocação dos artigos pela parte,
esta não edificou o conteúdo probatório que alega ser suficiente a reforma da decisão combatida
.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a
ele
provimento.

Vitória-ES, _18 de fevereiro de 2022.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.